Tribunal: TJDFT
Processo: 0722996-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação. Ação de conhecimento. Vício do produto. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Rescisão contratual e restituição dos valores pagos. Cabimento. Compensação pelos danos morais. devida. Valor razoável e proporcional. Manutenção. Litigância de má-fé. Não configurada. apelo desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Dell Computadores do Brasil Ltda. contra sentença que determinou a rescisão do contrato de compra e venda de notebook, restituição dos valores pagos pelo consumidor e condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em que a apelante argumenta que o defeito no equipamento decorreu de mau uso pelo autor/apelado, pedindo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão: i) apurar se há responsabilidade da fabricante pelo vício no produto ou se houve mau uso no equipamento; ii) averiguar a validade da rescisão contratual e da devolução dos valores pagos, bem como se há danos morais a serem compensados e iii) verificar se a empresa apelante atuou com litigância de má-fé.
III- Razões de decidir
3. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos apresentados em seus produtos.
4. Restou comprovado que o vício no notebook é crônico e que não foi solucionado no prazo legal, configurando falha na prestação de serviço. A alegação de culpa exclusiva do consumidor não foi comprovada pela ré.
5. De acordo com o artigo 18, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor pode pleitear a rescisão do contrato e a restituição do valor pago em caso de vício não sanado no prazo legal, sendo correta a decisão do juízo a quo.
6. O vício no equipamento causou transtornos significativos, extrapolando o mero aborrecimento, de modo que o valor de R$5.000,00, fixado a título de compensação pelos danos morais, é adequado e observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. Não restou comprovada a conduta desleal ou maldosa por parte da apelante que justificasse a aplicação de multa por má-fé processual (artigo 80, Código de Processo Civil).
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A ineficácia na prestação de suporte técnico, somada à orientação imprópria de abertura do equipamento, configura descumprimento contratual. Constatada a ocorrência de vício do produto e verificada a falha na solução do vício dentro do prazo legal de 30 dias, o consumidor pode optar pela rescisão do contrato, restituição do valor pago ou outras opções previstas no §1o do artigo 18 do CDC, sendo devida a indenização por danos morais em casos que ultrapassem o mero aborrecimento e causem prejuízo concreto à vida profissional e pessoal do consumidor.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 12, 13, 14 e 18 e §§1o, 2o e 3o; CPC, arts. 80, incs. II e VII e 85, §§2o e 11.